Tribunal: TJMT
Processo: 0003394-71.2015.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003394-71.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL - CPF: 264.885.838-59 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE - CPF: 580.658.901-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução n.o 0003394-71.2015.8.11.0013, Código 103157 movida em desfavor de ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Assevera que a r. sentença merece reforma, eis que a extinção com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, subordina-se à prévia intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, nos termos do §1o do mesmo artigo.

Aduz que somente a procuradora da exequente foi intimada, via nota de expediente, para fins de atendimento da regra do art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, o que não é suficiente.

Requer o provimento ao presente recurso, devendo ser reformada a sentença de 1o grau, eis que não tendo sido a parte autora intimada pessoalmente para manifestação, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução n.o 0003394-71.2015.8.11.0013, Código 103157 movida em desfavor de ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Cabe ao Magistrado declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, quando os autos ficarem paralisados por mais de trinta dias, sem que o autor, intimado pessoalmente, promova os atos e diligências que lhe competir para o andamento da causa, a teor do que dispõe o art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015):

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia, no caso em concreto, a r. sentença não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer o abandono da causa porquanto não realizada a prévia intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, com expressa indicação de que ocorreria a sua extinção, em caso de ausência de manifestação, tampouco a prévia intimação, por meio do diário oficial, do despacho determinando o andamento do feito.

Vejamos o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO III E § 1o DO CPC - DESÍDIA CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - Anteriormente a extinção do processo, por abandono da causa, imprescindível se mostra a intimação da parte, bem como de seu procurador regularmente constituído e cadastrado nos autos no Diário do Judiciário para dar impulso ao processo." (AC no 1.0491.13.001032-6/001 - Rel. Des. Wanderley de Paiva. Jul. 05/08/2015. Pub. 12/08/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para CASSAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022